Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705866-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ideuvane Braga da Cruz Agravados: Diretor do Centro de Vigilância de Brasília e Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ideuvane Braga da Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701226-70.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por IDEUVANE BRAGA DA CRUZ contra ato do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Pede, liminarmente, seja assegurado o direito de livre iniciativa e prestação de serviços, com a expedição do alvará para regulamentar a utilização da câmera de bronzeamento artificial. Narra ser comerciante, profissional liberal. Atua na área de estética corporal. Desenvolve serviços relacionados à área da beleza, como o bronzeamento artificial com máquina para fins estéticos. Assevera que busca garantir o próprio labor e dos funcionários e não ter surpresas com alguma arbitrariedade ou abuso ao oferecer o serviço de bronzeamento artificial. Aduz que os fiscais não têm o conhecimento da existência de autorização judicial para esse fim e impõem multas indevidas e lacração do aparelho. Relata ter sido proferida decisão judicial de cunho abrangente perante a Vigésima Quarta Vara Federal de São Paulo, em cujos autos se declarou nula a RDC ANVISA n. 56/2009 (processo n. 0001067- 62.2010.4.03.6100). Sustenta que o édito evidencia o direito contra eventual coação ilegal da autoridade impetrada. Informa que as máquinas de bronzeamento artificial possuem a chamada terapia luminosa por diodo emissor de luz (LED) que é excelente alternativa ao tratamento à laser de baixa intensidade. Menciona que as considerações feitas pela ANVISA [para emissão da Resolução que proíbe o uso do aparelho de bronzeamento artificial] concluem que há dificuldade em se determinar o nível de exposição seguro ao uso do equipamento. Sustenta que se houver interdição fundada na resolução declarada nula estará na iminência de encerrar as atividades, pois não poderá exercê-la, bem como terá abalada a credibilidade dos demais serviços que presta. Postula, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora, de forma preventiva, até decisão final, a expedição de alvará com autorização para a impetrante utilizar câmera de bronzeamento de forma regulamentada e legal. No mérito, pede a confirmação da decisão de urgência. Dá à causa o valor de R$500,00 (quinhentos reais). Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. DECIDO. 1. Gratuidade de justiça. Os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, mediante juntada aos autos os comprovantes dos gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, a revelar, de modo claro e objetivo, a real possibilidade econômica do autor. Despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. 2. Pedido liminar. O pleito liminar deve ser examinado à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A parte impetrante objetiva que a autoridade coatora expeça alvará de funcionamento com autorização para a impetrante utilizar câmera de bronzeamento artificial. Defende que a norma regulamentar proibitiva do uso desse maquinário foi declarada nula por decisão judicial anterior à presente impetração. Expõe ter sido proferida decisão judicial, de cunho abrangente, pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Federal de São Paulo, segundo a qual foi declarada nula a RDC ANVISA n. 56/2009 (processo n. 0001067- 62.2010.4.03.6100). A ANVISA é autarquia federal em regime especial, criada pela Lei Federal n. 9.782/1999, a qual tem por finalidade “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras” (artigo 6o). O artigo 7o, caput e §2o, III, da lei de regência da ANVISA lhe conferiu competência para “normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde”. As Agências Reguladoras, dentre elas a ANVISA, possuem prerrogativa da normatização, controle e fiscalização de produtos e serviços relacionados à saúde. Podem proibir determinados procedimentos, quando houver razoabilidade na restrição. É o caso. Os atos administrativos consideram-se verdadeiros e legítimos. É ônus da parte autora comprovar a possível ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a inaplicabilidade deles. Ademais, o pedido formulado pela impetrante está fundado em decisão judicial proferida ação que tramita na 24a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, em cuja relação jurídica processual a impetrante não foi parte (autos n. 0001067- 62.2010.4.03.6100). A sentença proferida nesse caderno processual (a qual declarou nula a RDC ANVISA n. 56/2009) não tem eficácia geral ou gerou efeitos para além dos substituídos processuais daquela relação jurídica processual (a demanda coletiva foi proposta pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo). Com efeito, essa sentença confirmou a tutela de urgência, a qual havia suspendido os efeitos da RDC ANVISA n. 56/2009 no Estado de São Paulo. Se não bastasse, a sentença proferida nos autos n. 0001067- 62.2010.4.03.6100 ainda não transitou em julgado. Em consulta ao sistema do PJe nesta data e horário, a ANVISA interpôs apelação contra a sentença. O recurso foi pautado para julgamento em 1/3/2023 (documento anexo). Por fim, em casos análogos, o e. TRF da 3 Região entendeu que a referida resolução normativa está fundada no poder regulatório da ANVISA, a qual visa proteger a saúde pública. Nesse sentido, manteve a validade e eficácia da RDC ANVISA n. 56/2009: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. ANVISA. RESOLUÇÃO No 56/09. PROIBIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL DO USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA. PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. LEI N. 9.782/99 LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Discute-se a nulidade da Resolução no 56/09, editada pela ANVISA, que determina a proibição do uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética (art. 1o). 2. A ANVISA, no exercício regular de suas atribuições legais (poder de polícia regulamentar), ao constatar que a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa a justificar apenas a mera limitação do seu uso, editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56, de 09/11/2009. 3. A vedação imposta na RDC ANVISA no 56/09 não emana de meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, embasadas em estudos realizados pela IARC - International Agency for Research on Cancer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde - OMS e especializado em pesquisas sobre o câncer. 4. Os estudos e pesquisas efetivados pela IARC foram conclusivos no sentido da relação direta da exposição aos raios ultravioletas (UV) e a ocorrência do câncer de pele, classificado o uso de equipamentos com emissão de tais raios (UV) como "carcinogênico para humanos", o que inclui as câmaras de bronzeamento artificial. A questão foi ampla e devidamente debatida com a sociedade, por meio de audiência e consultas públicas, antes da edição do ato normativo. 5. O ato normativo encontra fundamento no poder regulatório da Agência, nos termos dos arts. 6o, 7o e 8o da Lei no 9.782/99. 6. Não se deve descurar que a questão envolve a saúde pública, restando, dessa forma, prejudicadas quaisquer alegações de restrição ao livre exercício da atividade econômica, assim como da livre iniciativa e da propriedade privada. O interesse econômico não há de prevalecer sobre o direito fundamental à saúde (art. 196, da CF), inexistindo, assim, vulneração aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e tampouco à liberdade individual. 7. Apelação desprovida (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008253-87.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 04/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020). Grifei. Nesse sentido, a utilização de equipamento de bronzeamento artificial pela impetrante não configura, ao menos neste instante processual, exercício regular de direito. Afinal, o artigo 1o da RDC n. 56/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Não há demonstração inequívoca de ilegalidade quanto a qualquer ato de restrição nos estabelecimentos da parte impetrante. Em juízo de cognição sumária, inexiste ilegalidade ou abuso na possível aplicação da Resolução RDC n. 56/2009, ora atacada, porquanto possui finalidade de proteção à saúde da população. Assim, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Intime-se a parte impetrante para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção, sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de justiça, conforme artigo 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Após, voltem conclusos.” A recorrente alegou em suas razões recursais (Id. 43778800), em síntese, que impetrou mandado de segurança destinado a assegurar o livre exercício de sua atividade laboral, consistente na prestação de serviço de “bronzeamento artificial com finalidade estética”, diante da possibilidade de imposição, pelo órgão fiscalizador, de multa ou suspensão, com fundamento na Resolução no 56/2009, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Verbera que a ANVISA proibiu, em todo o território nacional, por meio do ato normativo aludido, a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para “bronzeamento artificial com finalidade estética” com emissão de radiação ultravioleta. Nesse contexto, assevera que a Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA, teve sua invalidade declarada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do processo no 0006475- 34.2010.403.6100. Acrescenta que a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, que declarou a nulidade da resolução aludida, foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Argumenta que o referido provimento jurisdicional deve ser observado em todo o território nacional, o que deve assegurar o livre exercício de sua atividade laboral. Requereu, portanto, a antecipação da recursal para que seja declarada a nulidade da Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA, assegurando o livre exercício de sua atividade laboral, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. Por meio de decisão proferida por este Relator (Id. 44431324) foi indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. O agravado apresentou contrarrazões (Id. 45964521) e pugnou pelo desprovimento do recurso. É breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta bancária e em folha de pagamento ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que denegou a segurança (Id. 49508646). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão no 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020.)” (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator